Tribunal: STF
Processo: ARE 1416642
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas, cujo Voto-Ementa estampa o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL. DECISÃO JUDICIAL DENTRO DOS LIMITES PROPOSTOS PELAS PARTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 4), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 108 e 109 da Constituição, bem como à tese firmada por esta CORTE no RE 631.240-RG (Tema 350), sustentando, em síntese, que:



    (a) “houve negativa da prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa, quando é certo que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a falta de prequestionamento e a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, inviabilizam a abertura das vias extraordinárias” (fl. 5, Doc. 10)



    (b) “não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federal (e, por analogia, das Turmas Recursais) e dos Juízes Federias, nos termos dos artigos 108 e 109 da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 10);



    (c) “a parte autora na petição inicial requereu expressamente a concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e o acórdão concedeu o benefício em momento posterior à referida data, configurando-se na prestação jurisdicional diversa da que foi postulada (decisão extra petita)” (fl. 5, Doc. 10);



    (d) “não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes” (fl. 6, Doc. 10);



    (e) “o acórdão considerou tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo e ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a DER para o momento da implementação dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. Com efeito, qualquer alteração ou incremento no tempo posterior ao requerimento administrativo não caracteriza a existência de interesse de agir, pois não houve negativa do INSS com relação ao preenchimento dos requisitos posteriormente à DER” (fl. 6, Doc. 10); e



    (f) “o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631240/MG, com repercussão geral, firmou o entendimento de que para ajuizamento da ação judicial é preciso que, antes, o interessado o tenha requerido administrativamente e que o INSS o tenha negado, total ou parcialmente, o que não fere o princípio da inafastabilidade, pois, se inexistiu pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito (fl. 7, Doc. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo-se o cerceamento de defesa, o indevido processo legal e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício após a DER” (fl. 8, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente alega ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Juízo de origem adentrou em seu mérito, usurpando, assim, a competência desta SUPREMA CORTE. Aduziu, ainda, que “não procede (...) a alegação (…) de que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e que por isso seu exame na via extraordinária seria inadmissível” (fl. 3, Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 1-2, Doc. 3):



    “1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido cumulativo de reconhecimento como tempo especial do período de 26/11/1992 a 28/04/1995 por enquadramento na categoria profissional de cobrador de ônibus prevista no item 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64. Caso em que o magistrado sentenciante reconheceu como tempo especial todo o período de 26/11/1992 a 30/06/2021. 



    2. A parte autora interpôs o presente recurso inominado em que requer a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial.



    3. Analisando a petição inicial (anexo 1), verifica-se que parte autora requer expressamente a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum. Porém, o tempo especial que a parte autora requer seja convertido em tempo comum é tão somente o período de 26/11/1992 a 28/04/1995, conforme consta na tabela de tempo de contribuição e no título “DA COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS – CASO CONCRETO” constantes na petição inicial.



    4. Em demandas judiciais a parte autora é responsável por indicar em sua petição inicial o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como as suas especificações (art. 319, incisos III e IV, CPC). Não os apresentando, restará a possibilidade de, até a citação ou até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e/ou as causas de pedir para se adequar aos fatos que se apresentem no decorrer do processo (art. 329, incisos I e II, CPC).



    5. No presente caso, até a prolação da sentença de mérito (anexo 30), não há qualquer aditamento ou alteração dos pedidos, ou mesmo das causas de pedir, da petição inicial.



    6. Somente cabe ao juiz decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141, CPC), sob pena de proferir decisão citra, ultra ou extra petita.



    7. Assim, uma vez que a especialidade do período de 29/04/1995 a 30/06/2021 não foi objeto de pedido na inicial, a decisão proferida ultrapassou os limites propostos pela própria parte autora, que não fez qualquer pedido para que fosse reconhecida a natureza especial do referido período. Ao contrário disso, a parte autora expressamente citou como tempo comum os períodos posteriores a 28/04/1995, conforme consta na tabela de tempo de contribuição inserida na peça exordial.



    8. Logo, o período de 29/04/1995 a 30/06/2021 deve ser computado apenas como tempo comum, nos exatos limites propostos pela própria parte autora.



    9. De tal sorte, até 13/11/2019 (entrada em vigor da EC nº 103/2019), 29 anos, 1 mês e 2 dias de tempo de serviço comum, já convertido o período especial de 26/11/1992 a 28/04/1995 em tempo comum, conforme planilha de cálculo ao final deste acórdão. Tempo insuficiente para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras legais anteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, publicada em 13/11/2019.



    10. Porém, como a parte autora possui mais de 28 anos de contribuição até a vigência da EC nº 103/2019, aplica-se ao caso a regra de transição do art. 17 desta emenda constitucional, devendo a parte autora cumprir período adicional de tempo de contribuição de 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição.



    11. No caso, a parte autora deverá possuir mais 5 meses e 14 dias, corresponde a 50% de 10 meses e 28 dias, que é o tempo que faltaria para completar 30 anos de tempo de contribuição. Assim, deverá a parte autora possuir até a DER (24/02/2021) pelo menos 30 anos, 5 meses e 14 dias de tempo de contribuição.



    12. Como na DER (24/02/2021) a parte autora aufere 30 anos, 4 meses e 13 dias, não cumpre o pedágio de 50% previsto no art. 17 da EC nº 103/2019. Porém, há pedido na inicial para reafirmação da DER. Assim, reafirmando a DER para 25/03/2021, a parte autora atinge o tempo mínimo de 30 anos, 5 meses e 14 dias de tempo de contribuição, nos termos do art. 17 da EC nº 103/2019.



    13. Portanto, deve ser deferido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER para 23/03/2021.



    14. Recurso inominado parcialmente provido para reconhecer como tempo comum o período de 29/04/1995 a 30/06/2021, dentro dos limites propostos pela parte autora; manter como tempo especial o período de 26/11/1992 a 28/04/1995 por enquadramento na categoria profissional de cobrador de ônibus prevista no item 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64, também dentro dos limites propostos pela parte autora; bem como manter a procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER para 25/03/2021, devendo ser aplicado ao cálculo do valor do benefício as regras determinadas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019.



    15. Deverá a Contadoria do Juízo a quo elaborar novo cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) considerando o novo tempo de contribuição ora definido, qual seja, 30 anos, 5 meses e 14 dias, e a nova DIB (25/03/2021), correspondente à DER reafirmada; deverá também elaborar nova planilha de liquidação do julgado.”



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do Plenário desta SUPREMA CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.735-AgR Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.984-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022)



    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente